Tribunal: TJMT
Processo: 1034933-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034933-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSELIA MARIA ALCANTARA LIMA DE ARRUDA - CPF: 367.710.401-78 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0116-18 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034933-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROSELIA MARIA ALCANTARA LIMA DE ARRUDA

Polo Passivo

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PROSTÉTICO. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte autora não trouxe prova da negativa. Para fundamentar seu recurso, indica os identificadores no PJe dos documentos que comprovam a negativa.

3. Em análise aos documentos indicados pela parte recorrente (id’s. 198149447, 198149446, 198149445 e 198149444), verifico que são arquivos de vídeo mostrando conversas no
WhatsApp
entre a parte recorrente e representante de vendas da parte recorrida. O teor das interações foi a contratação do plano e, em sequência, as reclamações da parte recorrente sobre negativa de cobertura, contudo, sem qualquer comprovação, mas tão somente indagações que são prontamente respondidas pelo representante.

4. A comprovação da negativa de cobertura do seguro é de incumbência da parte recorrente, pois integra os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não se verifica nos autos.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024